Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-65.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001480-65.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CASSIO DONIZETE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PEDIDO
PRELIMINAR
PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE D
AS
PROVAS ORIUNDAS DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
DE MODO QUE
O SENTENCIADO SEJA ABSOLVIDO
.
NÃO ACOLHIDA.
DIANTE DA PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA QUANTO A PRÁTICA DE ALGO ILÍCITO PELO INDIVÍDUO, O AGENTE ESTATAL ESTÁ AUTORIZADO A AVERIGUAR A SITUAÇÃO POR MEIO DA BUSCA PESSOAL.
PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO ALUDIDO CRIME OU EM CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 33, CAPUT, DA CITADA LEI PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA MESMA (MERO USUÁRIO), AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FICOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO ACOLHIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. SUBSIDIARIAMENTE:
REQUERIMENTO PELA
APLICAÇÃO DA
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
NÃO PROCEDE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
PLEITO PELA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INVIÁVEL.
O RECORRENTE CONFESSOU APENAS EM SEDE POLICIAL, NEGANDO A AUTORIA DO CRIME EM JUÍZO.

1. Para a consumação do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, que é considerado crime de conteúdo variado ou de natureza múltipla, basta a prática de um dos núcleos descritos na norma, sendo, portanto, desnecessário que o agente seja flagrado no momento exato em que comercializada a droga.

2. Os policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante do Recorrente, reconheceram o ora Apelante como autor do delito e declararam com firmeza e precisão, perante a autoridade policial e em juízo, como ocorreu a empreitada criminosa.

3. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de tráfico de drogas, pois após a busca
os policiais adentraram ao imóvel e encontraram a droga dentro d
a
sacola, tratando-se de 90 (noventa) porções de substância análoga a cocaína
.

4. Da análise da dosimetria da pena aplicada, verifica-se que o MM. Juízo a quo fixou a reprimenda de forma fundamentada e de acordo com os elementos dos autos, atendendo as diretrizes do Código Penal.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001480-65.2023.8.05.0191
, da Comarca de
Paulo Afonso
/BA, tendo como Apelante
CASSIO DONIZETE LIMA DA SILVA
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.